Tribunal: CARF
Processo: 10880.965768/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.965768/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.930 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
TYCO SERVICES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
DCOMP. DCTF. PROVA.
É possível a concessão de crédito desde que demonstrado pelo contribuinte a
causa do erro em declaração bem como o valor correto no período. Em não
demonstrado, de rigor a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.
Relatório
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação de COFINS relativa ao período de
apuração de maio de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.965768/2009-62
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965768/2009-62

1.2. O pedido foi indeferido por despacho decisório eletrônico de DERAT São
Paulo uma vez que “foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
dlsponivel para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega que “a COFINS devida em maio de 2004 soma R$ 108.834,62 e que a Requerente pagou
por ela R$ 182.992,39, exsurge evidente a existência do crédito informado no PER/DCOMP
34647.62034.300805.1.3.04-0251, no valor de R$ 74.158,77”. Como prova do alegado a
Recorrente traz aos autos cópia dos livros de Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados e
de Registros de Saídas referentes a todo o ano de 2004 e DIPJ.
1.4. A DRJ de Florianópolis mantém o integral indeferimento do crédito pleiteado
porquanto não restou provado o valor devido a título de COFINS no período de maio de 2004,
eis que a Recorrente não retificou a DCTF do período.
1.5. Em Recurso a esta Casa a Recorrente reitera o quanto descrito em sede de
manifestação de inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. O despacho decisório eletrônico aponta como fundamento da glosa a DARF
vinculado a outro pagamento. A DRJ esclarece o fundamento do Despacho Decisório Eletrônico
apontando que, não há prova de erro no valor efetivamente devido a título de COFINS em maio
de 2004 uma vez que a Recorrente não retificou a DCTF:
No caso concreto que aqui se tem, a contribuinte, na data de apresentação da Dcomp,
não havia retificado a DCTF, documento no qual, como é sabido, são declarados, com
força de confissão de dívida, os valores dos tributos devidos. Assim, não se pode dizer
que, naquele momento, tivesse existência jurídica o crédito contra a Fazenda Nacional
alegado pela contribuinte, motivo pelo qual a não homologação promovida pela Derat
São Paulo SP foi correta. Ainda que a contribuinte, posteriormente à entrega da Dcomp,
tivesse tratado de retificar formalmente a DCTF, esta não teria o efeito de validar
retroativamente a compensação instrumentada por Dcomp pois, como se viu, a
existência do indébito só se aperfeiçoou bem depois.
A razão pela qual não se pode acatar esta retroação de efeitos está associada ao fato de
que como a apresentação da Dcomp serve à extinção imediata do débito do sujeito
passivo (nos mesmos termos de um pagamento), só pode ela ser efetuada com base em
créditos contra a Fazenda Nacional líquidos e certos (como o comanda o artigo 170 do
Código Tributário Nacional); ora, créditos relativos a valores confessados e não
retificados antes de qualquer procedimento de ofício, não têm existência jurídica válida
(em termos tanto de liquidez quanto de certeza), em razão dos efeitos legais atribuídos à
DCTF.
2.1. Em contraponto, a Recorrente afirma que “a COFINS devida em maio de
2004 soma R$ 108.834,62 e que a Requerente pagou por ela R$ 182.992,39, exsurge evidente a
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965768/2009-62

existência do crédito informado no PER/DCOMP 34647.62034.300805.1.3.04-0251, no valor de
R$ 74.158,77”. Como prova do alegado a Recorrente traz aos autos cópia dos livros de Registro
de Notas Fiscais de Serviços Prestados e de Registros de Saídas referentes a todo o ano de 2004
e DIPJ.
2.2. Pois bem. Recorrente e fiscalização concordam que o ÔNUS DA PROVA
EM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO é do contribuinte, divergem apenas da força probante dos
documentos coligidos aos autos. De um lado, a fiscalização aponta insuficiência probatória, vez
que não houve retificação da DCTF. A seu turno a Recorrente entende suficiente a demonstrar o
erro no valor recolhido e o valor correto a recolher os livros de Registro de Notas Fiscais de
Serviços Prestados e de Registros de Saídas referentes a todo o ano de 2004 e DIPJ.
2.3. Efetivamente, não há uma fórmula exata em matéria de prova de erro;
documentos tais ou quais que sempre que coligidos o demonstram. É certo que a escrituração
regular é princípio de prova, porém o sem número de possíveis erros recomenda (não fosse a
clara dicção legal) que esta escrituração venha acompanhada por documentos hábeis (artigo 26
do Decreto 7.574/2011). Com o antedito se quer dizer que o documento hábil a demonstrar o
erro alegado deve ser aferido no caso concreto.
2.4. A Recorrente alega erro na apuração de valor de tributo a recolher em maio
de 2004, especificamente, declarou em DCTF R$ 42.011,04 de COFINS não cumulativa,
recolhendo este valor aos cofres públicos por meio de DARF. Contudo, em verdade devia a título
da antedita contribuição no período em referência apenas R$ 24.351,73.
2.5. a Recorrente apresenta DIPJ ano 2005 indicando créditos e débitos de
COFINS não cumulativa para o período:

2.6.1. Como se nota, em maio de 2004, em tese, ocorreram operações alcançadas
pela exação em questão, todavia o valor do tributo a recolher foi alegadamente compensado com
créditos de titularidade da Recorrente. Portanto, caberia a Recorrente demonstrar a base de
cálculo da COFINS e os créditos apurados até maio de 2004. Ora, a Recorrente pretende
demonstrar o valor devido a título de COFINS e os respectivos créditos por meio de livros que
indicam valores devidos a título de ICMS/IPI e de ISSQN e não de COFINS.
2.7. Logo, restou demonstrado que a Recorrente recolheu valores aos cofres
públicos a título de COFINS, mas não o erro na apuração do valor a recolher (base de cálculo
correta, valor a recolher correto, crédito correto). Como não demonstrado erro no valor a
recolher, adquire ares definitivos o valor descrito pela Recorrente em DCTF, instrumento de
confissão de dívida (art. 5° do Decreto-Lei 2.124/84) que goza presunção de veracidade com
relação ao signatário (art.408 CPC).

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
e nego provimento.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965768/2009-62

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital